Tribunal: TJDFT
Processo: 0732166-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732166-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ FERRO DE OLIVEIRA APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por André Luiz Ferro de Oliveira em face da r. sentença (ID 52251472) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de Claro S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, I, do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 53241296). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 53627715 e 54146459). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator